Tribunal: TJDFT
Processo: 0734548-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO RECANTO DAS EMAS. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DO RECANTO DAS EMAS. QUEIXA-CRIME. APURAÇÃO DE SUPOSTA PRATICA DO CRIME DE INJÚRIA. CONFIGURAÇÃO. PENA. DETENÇÃO DE 01 (UM) A 06 (SEIS) MESES. INJÚRIA QUALIFICADA. NÃO CORRESPONDÊNCIA AOS FATOS NARRADOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. Nos termos do artigo 140 do Código Penal, o ato de injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro, tipifica o delito de injúria, punido com pena de detenção de 01 (um) a 06 (seis) meses ou multa.
2. Consoante estabelece o § 3o do artigo 140 do Código Penal, configura-se o crime de injúria como qualificada, se a injúria consiste na utilização de elementos referentes a religião ou à condição de pessoa idosa ou com deficiência, cuja pena imposta é a de reclusão pelo período de 01 (um) a 03 (três) anos e multa.
3. Compete ao Juizado Especial Criminal o julgamento das infrações penais consideradas de menor potencial ofensivo, quais sejam, aquelas cuja pena máxima cominada não supere 2 (dois) anos, cumulada ou não com multa.
4. Verificando-se que o caso em análise melhor se subsume ao crime de injúria, porquanto as ofensas decorreram da não devolução de valores pagos pelo ofensor e não em razão da idade da vítima, a competência para processamento e julgamento da demanda recai sobre o Juízo do Juizado Especial.
5. Conflito negativo de jurisdição admitido para declarar competente o Juízo Suscitado (Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal do Recanto das Emas).